Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CRIMES AUTONÔMOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de perseguição (art. 147-A do Código Penal). O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de que o ato de ameaça seria o primeiro ato de perseguição, devendo ser por ele absorvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de crime único em relação aos delitos de ameaça e perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão impugnada, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, inclusive afastando expressamente a tese de crime único, por entender que as condutas foram praticadas em momentos e contextos distintos.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.